Tribunal: TJPA
Processo: 0806791-87.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3465 - Estupro
Data de julgamento: 2020-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0806791-87.2020.8.14.0000
PACIENTE: WILLAMES SANTOS CORREA

AUTORIDADE COATORA: 6ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO – ESTUPRO – ART. 213, DO CP – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO
DECRETO PREVENTIVO - IMPROCEDÊNCIA.
In casu
, a imprescindibilidade da segregação preventiva está fundamentada na necessidade de se resguardar a ordem pública, tendo em vista que o paciente foi preso em flagrante logo após o suposto cometimento do crime e o
modus operandi
utilizado denota a sua periculosidade, uma vez que, segundo consta dos autos, o mesmo, enquanto motorista de aplicativo, teria se utilizado de uma faca para obrigar a vítima a tirar a roupa e, assim, acariciar os seus seios, sendo que ambos ainda chegaram a travar uma luta corporal, quando então a ofendida conseguiu fugir, sendo, portanto, imperiosa a manutenção da custódia cautelar. Inteligência do art. 312, do CPP. Medida extrema necessária à preservação da ordem pública diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, assim, inadequada a substituição do cárcere por cautelares diversas. – ORDEM CONHECIDA E DENEGADA
– UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em denegar a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento realizado em plenário virtual, concluído aos três dias do mês de setembro de 2020, presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Junior.

Belém (Pa), 03 de setembro de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO, com pedido liminar, impetrado em favor de WILLAMES SANTOS CORREA, com fundamento no art. 5º, inciso LXVIII
[1]
, da Constituição Federal c/c arts. 647
[2]
e 648, inciso I
[3]
, ambos do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. juízo da 6ª Vara Criminal da Comarca de Belém (
ID – 3294708
).

Em síntese, narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante pela prática, em tese, do crime de estupro, previsto no art. 213, do Código Penal
[4]
, e que tal segregação foi convertida em prisão preventiva sob o argumento principal da gravidade abstrata do delito.

Aduz que, em 12/06/2020, a Defensoria Pública do Estado do Pará requereu a revogação da custódia cautelar do paciente, sendo que, até o dia 06/07/2020, o pedido ainda não havia sido remetido ao Ministério Público Estadual, tendo então, ao se habilitar como patrona do acusado, desistido do referido pleito e impetrado o presente
mandamus
.

Assevera que o paciente é primário, funcionário público e também motorista de aplicativo, possui residência fixa e sua liberdade não traz qualquer tipo de risco, de modo que o juízo impetrado poderia ter determinado medidas cautelares diversas da prisão, o que não foi sequer analisado.

Por fim, a exordial menciona que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal decorrente da ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo e da desnecessidade da medida extrema, razão pela qual requer, liminarmente, a imediata revogação da custódia preventiva, e, no mérito, a concessão da ordem em definitivo.

Juntou documentos.

Os presentes autos vieram a mim distribuídos, por sorteio, sendo que, em 07/07/2020, indeferi o pleito liminar, requisitei informações à autoridade inquinada coatora e determinei o encaminhamento destes ao
custos legis
, para exame e parecer (
ID - 3295717
).

Em 08/07/2020, o juízo impetrado prestou informações (
ID – 3303384
).

Em 21/07/2020, a 14ª Procuradora de Justiça Criminal, Dr.ª Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, se manifestou pelo conhecimento e denegação da ordem, em virtude de inexistir o constrangimento ilegal alegado (
ID - 3365019
).

É o relatório.

[1]

Art. 5º
(...)
LXVIII
- conceder-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder;

[2]

Art. 647
. Dar-se-á
habeas corpus
sempre que alguém sofrer ou se achar na iminência de sofrer violência ou coação ilegal na sua liberdade de ir e vir, salvo nos casos de punição disciplinar.

[3]

Art. 648
. A coação considerar-se-á ilegal:
I
- quando não houver justa causa;

[4]

Art. 213
. Constranger alguém, mediante violência ou grave ameaça, a ter conjunção carnal ou a praticar ou permitir que com ele se pratique outro ato libidinoso:
Pena
- reclusão, de 6 (seis) a 10 (dez) anos.

VOTO

In casu
, verifica-se que o impetrante pretende a revogação da prisão do paciente em razão da ausência de fundamento idôneo do decreto preventivo e da falta de análise acerca da possibilidade de substituição da segregação por medidas cautelares diversas. Todavia,
não lhe assiste razão
, senão vejamos:

É cediço que a prisão, antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, constitui medida excepcional, de cunho acautelatório, justificável apenas nos estritos casos previstos no art. 312, do CPP
[1]
. Sem estes pressupostos, constitui-se uma intolerável antecipação de culpabilidade, ferindo o que dispõe o art. 5º, inciso LVII, da CF
[2]
, devendo o
status libertatis
do paciente ser restabelecido, em homenagem ao princípio constitucional da presunção de inocência.

Consta do decreto prisional (
ID - 3294876
) o seguinte:

“(...)

Quanto à manutenção da prisão do flagrado, tenho que necessária.

Como se sabe, a prisão anterior a uma condenação só se justifica caso estejam presentes os requisitos do artigo 312 do CPP e desde que não seja cabível a sua substituição por alguma outra medida cautelar prevista no artigo 319 do mesmo diploma legal.

No presente caso,
verifico que o flagranteado foi encontrado logo após o cometimento do crime, pois supostamente teria abordado a vítima dentro de um automóvel, uma vez que é motorista de aplicativo, e durante o percurso mediante ameaça exercida com uma arma branca (faca) proferiu ameaças para que a mesma retirasse a roupa. A vítima relata que o flagrado puxou sua blusa e passou a acariciar seus seios, entretanto, em um descuido do agressor no momento em que baixou a arma, eles travaram luta corporal e a vítima conseguiu fugir do automóvel
.

Conforme se vê,
os fatos narrados nos autos são de extrema gravidade e demonstram sua periculosidade, pois durante sua prisão ainda foram encontradas as facas dentro do automóvel relatadas pela vítima, fatos que corroboram para necessidade sua custódia cautelar para resguardar o meio social e a ordem pública
.

Bem se vê, portanto, que a decretação da sua prisão preventiva tem por objetivo a preservação da ordem pública, conforme dispõe o art. 312 do CPP
.

Posto isso, converto o flagrante em prisão preventiva nos termos do artigo 310, II do CPP.”
(grifo nosso)

Como se vê,
a prisão preventiva apresenta fundamentação idônea, uma vez que o magistrado de piso
, diferentemente do que alega o impetrante, não se baseou unicamente na tipologia do tipo penal, mas sim
estabeleceu a custódia cautelar com base em elementos do caso concreto que evidenciam maior gravame ao bem jurídico tutelado.

Segundo consta dos autos, o delito do qual o paciente é acusado é considerado grave (crime doloso com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 anos), mas não é isso que justifica a sua custódia, e sim o fato de estar comprovada a materialidade do fato e haver indícios suficientes de autoria delitiva, consubstanciados na sua prisão em flagrante logo após o suposto cometimento do crime, em que teria se utilizado de uma faca para obrigar a vítima a tirar a roupa dentro do seu automóvel e, assim, acariciar os seus seios, uma vez que é motorista de aplicativo. A ofendida relatou, ainda, ter chegado a travar luta corporal com o acusado antes de fugir do veículo.

Ademais, o juízo impetrado justificou escorreitamente o perigo do estado de liberdade do paciente, ao apontar que a arma branca, em tese, utilizada no crime, foi encontrada dentro do veículo do paciente, logo após a sua prisão em flagrante, o que evidencia a necessidade de sua custódia cautelar para resguardar o meio social e a ordem pública.

Logo, observa-se que
não merece reparo a decisão do magistrado singular
,
pois,

além de estarem presentes os pressupostos da prisão cautelar (
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
), trata-se a mesma de medida salutar à garantia da ordem pública
, mormente em virtude do
modus operandi
que denota a periculosidade do agente.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do Colendo Superior Tribunal de Justiça (STJ),
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS
.
ESTUPRO
.
PRISÃO PREVENTIVA
.
PERICULOSIDADE SOCIAL DO PACIENTE
.
GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA
.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
.
CONSTRANGIMENTO ILEGAL AUSENTE
.

1. A prisão preventiva é cabível mediante decisão devidamente fundamentada e com base em dados concretos, quando evidenciada a existência de circunstâncias que demonstrem a necessidade da medida extrema, nos termos do art.
312
e seguintes do
Código de Processo Penal
.

2. In casu,
a custódia cautelar está devidamente fundamentada na periculosidade social do paciente, demonstrada pela gravidade in concreto do delito - estupro com relato de violência física intensa -, o que se encontra em consonância com a jurisprudência desta Corte
.

3. Ordem denegada.”
(STJ, HC 489.100 / PR, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 21/03/2019) (grifo nosso)

“
HABEAS CORPUS. ESTUPRO. PRISÃO PREVENTIVA. ART. 312 PERICULUM LIBERTATIS. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. MODUS OPERANDI
. ORDEM DENEGADA.

1. Para ser compatível com o Estado Democrático de Direito - o qual se ocupa de proteger tanto a liberdade quanto a segurança e a paz públicas - e com a presunção de não culpabilidade, é necessário que a decretação e a manutenção da prisão cautelar se revistam de caráter excepcional e provisório. A par disso, a decisão judicial deve ser suficientemente motivada, mediante análise da concreta necessidade da cautela, nos termos do art. 282, I e II , c/c o art. 312 do CPP.

2.
O Juízo de primeiro grau destacou a gravidade anormal da conduta, contra duas vítimas menores, mediante de grave ameaça com o uso de arma branca, ao assinalar que "o acusado investia contra as vítimas que se encontravam sozinhas e as subjugava, forçando para que entrassem no carro para, enfim, seguir a um local afastado de movimentação, em que poderia consumar os atos sem maiores problemas"
.

3. Ordem denegada.”
(STJ, HC 450.185 / SC, Sexta Turma, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 21/06/2018) (grifo nosso)

Assim sendo, não há que se falar em constrangimento ilegal imputado ao paciente, pois o juízo
a quo,
invocando elementos concretos dos autos, concluiu ser a medida extrema necessária ao resguardo da ordem pública, diante do quadro de maior gravidade delineado, ainda que se façam presentes condições pessoais favoráveis, tornando, portanto, inadequada a substituição do cárcere por algumas das medidas previstas no art. 319, do CPP
[3]
.

Ante o exposto, conheço da ordem impetrada e
a DENEGO
.

É como voto.

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

[2]

Art. 5º
(...)
LVII
- ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória;

[3]

Art. 319
. São medidas cautelares diversas da prisão:

I
- comparecimento periódico em juízo, no prazo e nas condições fixadas pelo juiz, para informar e justificar atividades;

II
- proibição de acesso ou frequência a determinados lugares quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado permanecer distante desses locais para evitar o risco de novas infrações;

III
- proibição de manter contato com pessoa determinada quando, por circunstâncias relacionadas ao fato, deva o indiciado ou acusado dela permanecer distante;

IV
- proibição de ausentar-se da Comarca quando a permanência seja conveniente ou necessária para a investigação ou instrução;

V
- recolhimento domiciliar no período noturno e nos dias de folga quando o investigado ou acusado tenha residência e trabalho fixos;

VI
- suspensão do exercício de função pública ou de atividade de natureza econômica ou financeira quando houver justo receio de sua utilização para a prática de infrações penais;

VII
- internação provisória do acusado nas hipóteses de crimes praticados com violência ou grave ameaça, quando os peritos concluírem ser inimputável ou semi-imputável
(art. 26 do Código Penal)
e houver risco de reiteração;

VIII
- fiança, nas infrações que a admitem, para assegurar o comparecimento a atos do processo, evitar a obstrução do seu andamento ou em caso de resistência injustificada à ordem judicial;

IX
- monitoração eletrônica.

Belém, 03/09/2020